Tribunal: TJMT
Processo: 1039344-45.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039344-45.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUCAS EDUARDO SILVA SANCHES - CPF: 071.926.971-76 (APELADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÉBITO E –
INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA
– TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
–
DÉBITO INEXISTENTE
–
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
––
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – DANO MORAL DEVIDO
–
VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – ACOLHIMENTO
-
RECURSO INTERPOSTO POR
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA DESPROVIDO
E
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR

LUCAS EDUARDO SILVA

PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em conformidade com o que dispõe o artigo 373

do Código de Processo Civil, cabe ao réu o apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pelo Autor, ônus do qual, a empresa Apelante não se desincumbiu.

É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços
.

Alegado, por parte do consumidor, falha em que teria incorrido a empresa demandada no caso incumbia a Apelante na forma do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o art. 6o, inc . VIII do CDC, comprovar a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e da negativação, ante a inadimplência do consumidor, o que não ocorreu.

A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico
.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito, cabendo no caso, a majoração no caso para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) porque melhor atende ao caráter punitivo pedagógico da condenação.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1039344-45-2024

APELANTES:
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e LUCAS EDUARDO SILVA SANCHES

APELADOS:
LUCAS EDUARDO SILVA SANCHES E MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda e por Lucas Eduardo da Silva

Sanches

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que
julgou procedente a A
ção de Obrigação de Fazer c/c Indenização ajuizada pelo Apelado
para declarar

inexistente o débito no valor de R
$ 502,76 (quinhentos e dois reais e setenta e seis centavos), bem como
condenar o Apelado

ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de dano moral, corrigido monetariamente segundo o IPCA a partir da prolação da sentença, juros de mora serão calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA a partir da citação. Condenou o Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2o CPC). Determinou seja expedido ofício ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA/SCPC) a fim de que proceda à exclusão dos dados pessoais do requerente de seus cadastros, quanto ao débito ao débito questionado descrito no extrato de id. 174904714,

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob as penalidades legais.

Nas razões recursais
o Apelante Mercado Pago Instituição de Pagamento
Ltda, sustenta que que o caso se refere a A
ção de Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer ajuizada pelo Recorrido

na qual alegou que teve seu nome negativado por débitos que não reconhece.

Alega que o Juízo de origem
fundamentou sua decisão no entendimento de que não restou comprovada a contratação do empréstimo pelo usuário, no entanto,
a Apelante é uma plataforma digital e que, nesta modalidade de relação jurídica, as transações são realizadas de forma online,
sendo que
no presente caso,

restou comprovado que o Autor

assinou a Cédula de Crédito Bancário eletronicamente
, mediante anexo do documento de ID 119238776.

Sustenta que juntou documentos referentes ao empréstimo que ensejou a negativação do nome do Autor, acrescentando que
deve se considerar legal a contratação que se mostra inquestionável,
formalizada por qualquer meio, desde que contenha dados do consumidor e a demonstração da avença realizada, como ocorreu no presente caso.

Verbera a regularidade da contratação, assim como a lisura das transações,
tal qual a contratação de empréstimo, na medida em que somente o próprio usuário deve manter a posse de seus documentos pessoais originais,
sendo incabível a declaração de inexistência do débito.

Argumenta a inexistência de dano moral
, alegando que inexistem provas de que a situação tenha causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender direitos da personalidade da parte recorrente,
não ultrapassando a barreira do mero dissabor cotidiano.

Assevera que o valor da condenação não atende a razoabilidade e proporcionalidade,
estando fixado em montante excessivo.
Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Quanto ao
Apelante
Lucas Eduardo da Silva Sanches, alega que o valor da condenação foi quantificado aquém dos valores praticados por este Tribunal de Justiça
, não tendendo ao caráter punitivo pedagógico da condenação. Pugna pelo provimento do recurso para que o dano moral seja majorado para R$ 12.000,00 conforme pleiteado na inicial.

Em sede de contrarrazões as partes refutam os argumentos da parte ex adversa pugnando pelo desprovimento doas recursos.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos,
o Autor ajuizou a presente ação na qual, se insurge com relação um débito existente em seu nome junto à empresa demandada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), e que ensejou a inscrição do seu nome em cadastros negativos de dados
, argumentando
não ter realizado referida contratação
, pugnando pelo reconhecimento de sua inexistência, além da condenação do requerido

por danos morais.

Quanto a empresa demandada afirma a regularidade da contratação
, assinalando ter apresentado prova

da sua realização juntamente com a peça de defesa, sendo referida contratação realizada por meio de em plataforma digital
pelo próprio autor.

O Juízo
a quo
reconheceu a procedência do pedido fundamentando que a Instituição Financeira não logrou êxito em comprovar referida contratação, ocorrendo recurso de ambas as partes, sendo que
o

demandado busca a reforma da sentença para afastar a condenação
, enquanto
o Autor pretende a majoração dos danos morais fixados em R$

3.000,00 (três mil reais) afirmando que não atende ao caráter punitivo pedagógico
.

Cinge-se a controvérsia à alegação do
autor de que teria sido surpreendido com a inserção de seu nome em cadastros restritivos de crédito, em razão de débito no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja origem afirma desconhecer
, sustentando jamais ter contratado qualquer serviço junto a empresa demandada por tal razão, pleiteia a declaração de inexistência da obrigação, a exclusão de seu nome dos registros de inadimplência e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da indevida negativação.

Necessário anotar que por se tratar de relação de consumo a questão é dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise dos Autos, necessário registrar que a sentença não merece reforma.

Verifica-se que as provas constantes dos Autos revelam que a empresa Apelante não

se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira clara e indubitável, a existência da relação jurídica que teria ensejado o débito objeto da inscrição negativa.

Com efeito, constata-se que a Apelante limitou-se a carrear aos autos juntamente com a peça de defesa documento denominado Cedula de Crédito Bancário na qual, não há qualquer assinatura, sendo que com a peça recursal,
apresenta documento oriundo de tela sistêmica com péssima resolução e uma self do Autor de forma que, efetivamente,
não logrou ê
xito em apresentar o instrumento contratual

capaz de comprovar a origem do débito — ou qualquer outro documento idôneo e robusto que possa vincular de forma inequívoca, o autor ao alegado débito
.

É cediço que como prestadora de serviço

cabe à demandada

o ônus de comprovar a higidez da cobrança assim como a efetiva existência da relação jurídica
, em estrita observância ao disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que no caso, a Apelante responde
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações realizadas, sendo que sua responsabilidade decorre do risco da atividade desenvolvida.

Diante desse quadro
mesmo que a Recorrente tenha sustentado que consiste em plataforma digital e teria ocorrido assinatura eletrônica mediante self do Autor tais elementos
de per si
não se demonstram bastantes para comprovação da relação jurídica

e da contratação diante da

ausência de contrato formal, termo de adesão, gravação telefônica da avença ou qualquer outro documento hábil a demonstrar, de forma inequívoca, o vínculo obrigacional questionado.

In casu
, contudo, observa-se a
ausência de apresentação de qualquer documento capaz de atestar a veracidade da pactuação alegada
.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de inscrição em cadastros restritivos de crédito, compete à instituição financeira demonstrar a regularidade do débito por meio da apresentação de documentação idônea e suficiente a comprovar a relação jurídica, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.197.929/PR . DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DESCABIMENTO NO CASO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. No caso, o Tribunal
a quo
, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, decidiu consoante tese representativa da controvérsia firmada pela egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Recurso Especial Repetitivo 1.197.929/PR) .(STJ - AgInt no AREsp: 2329766 BA 2023/0108329-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023).

No caso sob exame, a simples apresentação de imagem “
selfie
”,
desacompanhada de elementos adicionais aptos a comprovar a contratação
, isto é com ausência da comprovação do contrato não atende a esse requisito probatório mínimo, revelando-se, portanto, insuficiente à legitimação do apontamento negativo.

Nesse sentido é o entendimento do Sodalício Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL
– DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM RAZOAVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa de telefonia que realiza negativação de dívida, cuja contratação não foi comprovada. O “print” de tela sistêmica colacionada de per si não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito . O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015996-66.2022.8 .11.0002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA – INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços. 2 . Alegado, por parte do consumidor, falha em que teria incorrido a operadora contratada, incumbia a esta, na forma do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o art. 6o, inc . VIII do CDC, comprovar a inexistência de defeito na prestação de seu serviço; comprovando assim, a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e da negativação, ante a inadimplência do consumidor, o que não ocorreu in casu. 3.
A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico
. 4 . O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito; razão pela qual o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto. 5. Recurso provido, sentença reformada . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000143-06.2016.8.11 .0009, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024)

Portanto, a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação por danos morais
, pois
não restou demonstrada a legitimidade do débito,
não tendo a Apelante logrado êxito em
apresentar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos afirmados pelo Autor da demanda ônus que lhe competia, conforme determina o

artigo 373, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Neste contexto, ficou evidenciado nos autos que a Apelante embora devidamente oportunizada,

não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes
com relação a operação questionada pelo Autor,

de forma que
imperioso o reconhecimento da nulidade

da relação jurídica,

não se demonstrando a cobrança quanto ao débito e tampouco a negativação do nome do Autor

No
pertinente ao dano moral
,
ressalto que, a jurisprudência do STJ diz que, não havendo provas da relação jurídica justificadora da dívida a cobrança é indevida e abusiva, fato que enseja o dever de indenizar em razão da ausência de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte
.

No caso, resta evidente que
situação que leva a concluir que

ocorreu falha na prestação do serviço
a justificar o dano moral pleiteado.

Diante desse quadro, é certo que a má prestação de serviços

Recorrida a negativação do nome do Autor
causando transtornos ao mesmo que, certamente, superam os fatos simples do

cotidiano ou mero aborrecimento

na medida em que teve de ingressar com a presente ação judicial para ver declarada a inexistência do débito, além de ter seu nome lançado em cadastro negativo indevidamente.

Portanto, restando demonstrada a conduta ilícita da empresa Apelante, impõe-se a sua condenação ao pagamento de danos morais em favor do Autor, mesmo porque sua responsabilidade inclusive, é de ordem objetiva no presente caso, decorrente do risco da atividade desenvolvida
conforme já mencionado.

Quanto ao valor do dano moral,
necessário registrar que deve atender ao caráter punitivo pedagógico, bem como a razoabilidade,
não podendo ser arbitrado em valores que impliquem em enriquecimento sem causa como, também, não pode ser em valor irrisório
de modo a não desestimular condutas de tal natureza.

Ademais, deve ser considerada também, para tanto, as circunstâncias que envolvem o caso, a
devida
mensuração da extensão dos
danos
, inclusive, pela repercussão social dos fatos, além do comportamento das partes, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de
danos
assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da
falta
cometida, e
o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
tratando-se de
dano

moral
puro e, ainda, que a reparação
não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
de modo que o valor da condenação arbitrado em R$

3.000,00 (três mil reais),
não se demonstra condizente para atender, satisfatoriamente, o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação e congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Neste sentido o julgado
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
C/C PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE – (...)– DESCONTO EM CONTA-CORRENTE – (...) –
DANO

MORAL
IN RE IPSA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - Tendo em vista o caráter alimentar do salário, o desconto acima do patamar estabelecido jurisprudencialmente (30% - trinta por cento sobre o salário líquido percebido), representa ofensa ao princípio Constitucional da dignidade humana, a caracterizar a ocorrência de
Dano

Moral
objetivo (in re ipsa). 3 - Apelo Provido para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, notadamente para
condenar o Apelado à adequação do desconto ao percentual permitido e a indenizar o Apelante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos
Danos

Morais
ora reconhecidos
. Ônus da sucumbência invertido e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §1o, do CPC” (TJMT –
2a Câmara De Direito Privado
– Ap 30989/2017 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
GERADOS POR
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – (...) –
DANO

MORAL

CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES – PERDA DO TEMPO ÚTIL PARA TENTAR RESOLVER, EM VÃO, A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – QUANTUM ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU (R$ 5.000,00)
– VALOR MANTIDO –
DANO
MATERIAL COMPROVADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...).
O desconto indevido de valores em conta bancária é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor
, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver, em vão, a questão na esfera administrativa com a perda do seu tempo útil, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito. (...)” (TJMT –
3a Câmara De Direito Privado
– Ap 414/2016 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016).

Outrossim, o
Apelante Lucas Eduardo da Silva
ingressou com Apelação buscando a majoração dos danos morais para 12.00 (doze mil reais),
no entanto,

e conforme
fundamentação retro mencionada
, referida condenação não deve constituir fonte de enriquecimento, mas atender

ao caráter punitivo pedagógico da condenação, de forma que
a majoração

acima descrita atende a referido binômio.

Diante dessas considerações
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposta por
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
e
dou provimento parcial ao recurso interposto por
Lucas Eduardo da Silva Sanches, para majorar o valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo no mais a sentença em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025